Tribunal: TJDFT
Processo: 0734332-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A regra da impenhorabilidade não é absoluta, de modo que comporta exceções, segundo prevê o art. 833, §§ 1o e 3o do CPC. Assim, o reconhecimento da impenhorabilidade da restituição de imposto de renda depende da análise da natureza da receita sobre a qual incidiu o tributo.
2. A origem da causa da restituição do imposto de renda deve ser verificada, a fim de se comprovar se decorre de situações não abarcadas no art. 833 do CPC. 2.1. A restituição do imposto de renda pode se originar de várias fontes, não apenas da importância retida sobre o salário, motivo pelo qual não necessariamente a referida verba será atingida pela impenhorabilidade.
3. Nesse sentido, cabe a parte comprovar que os valores recebidos a título de restituição de imposto de renda possuem natureza alimentar, o que não se caracterizou na presente hipótese.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.